Tribunal: TJSP
Processo: 1021325-69.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. Autor que alega ter sofrido danos morais em decorrência de notícia divulgada pela empresa ré, com utilização indevida de sua imagem, já que não possui qualquer vínculo com os fatos noticiados. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Pretensão de reparação civil. Prazo trienal. Art. 206, §3o, V, do Código Civil. Termo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. Autor que alega ter sofrido danos morais em decorrência de notícia divulgada pela empresa ré, com utilização indevida de sua imagem, já que não possui qualquer vínculo com os fatos noticiados. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Pretensão de reparação civil. Prazo trienal. Art. 206, §3o, V, do Código Civil. Termo inicial é a data de veiculação da matéria tida como ofensiva. Precedentes do STJ. Matéria veiculada em fevereiro/2018. Ação ajuizada em outubro/2021. Ocorrência de prescrição. Sentença reformada, para reconhecer a prescrição e julgar extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO.